Tribunal: TJMT
Processo: 1009214-77.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009214-77.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEANDRO ROBERTO DOS SANTOS GUEDES - CPF: 028.075.361-66 (RECORRENTE), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0050-61 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (RECORRIDO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1009214-77.2021.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

LEANDRO ROBERTO DOS SANTOS GUEDES

Recorrido(s):

Juiz Relator:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

AXA SEGUROS S.A.

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

07/03/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APARELHO CELULAR – PRODUTO COM DEFEITO NÃO CONSERTADO – GARANTIA ESTENDIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) –
QUANTUM
FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam.

Assim, existe o ato ilícito diante da recusa de reparo do produto, o que enseja o dever de ressarcir os danos causados ao consumidor, nos termos do art. 186 e 927 do CC.

O quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 a título de danos morais é irrisório e deve ser majorado para R$ 4.000,00, considerando o valor do produto, de R$ 1.206,11 e as diversas tentativas frustradas de solucionar o problema enfrentado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

“
Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei no 13.105/2015, opino pela
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão formulada, para:

I- Excluir a primeira Reclamada HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA. do polo passivo do presente feito;

II- Condenara Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da intimação; e

III- As Reclamadas obrigadas solidariamente a indenizar ao Reclamante no valor de R$ 1.206,11 (hum mil duzentos e seis reais e onze centavos) acrescida de correção monetária a partir da publicação da presente decisão definitiva, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir do desembolso.
”

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais experimentados. Requereu o provimento do recurso para majorar o valor dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas, refutando
in totum
os argumentos carreados no recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar inerente à dialética processual, não havendo qualquer vício no recurso interposto que venha a comprometê-lo. Suas razões estão claras, o que merece o devido conhecimento.

Sem mais preliminares, procedo à análise do mérito.

Conforme observado nos autos, o autor adquiriu aparelho celular, sendo que, na compra, contratou seguro e garantia estendida, com vigência de cobertura de 14/11/2019 a 14/11/2021.

Uma vez que foi vítima de roubo, o autor acionou a seguradora, que lhe disponibilizou aparelho diverso ao adquirido, o qual ainda apresentou defeito no prazo da garantia estendida.

Novamente procurando a Recorrida, o consumidor não logrou em ver por reparado seu celular, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Pois bem. Em que pese as alegações da Recorrida, entendo que a justificativa para a recusa da reparação não se sustenta, na medida em que o defeito foi acusado no prazo da garantia estendida, esta pela qual também é aplicada ao novo aparelho disponibilizado ao consumidor.

Desta feita, constatado o vício no produto adquirido, e não efetuada a troca ou devolução do valor pago, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

No que concerne aos danos morais, tenho pela sua existência, quer pela não reparação do produto no prazo legal, quer por não lograr a consumidora êxito em resolver o problema na esfera administrativa, em que pese as diversas tentativas.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra irrisório para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo magistrado
a quo
impende ser majorado, posto que fora fixado em dissonância com os valores que esta Turma Recursal Única tem concedido para o caso.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, levando-se em conta o valor do bem adquirido R$ 1.206,11 (um mil duzentos e seis reais e onze centavos) e as diversas tentativas frustradas para resolver o problema na esfera administrativa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor dos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022